Tribunal: STF
Processo: ADI 3361
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-06
Data de publicação: 2005-10-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 78, § 1º,
INCISOS I E II, E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
TRIBUNAL DE CONTAS. COMPOSIÇÃO. CONSELHEIRO. ESCOLHA. ENUNCIADO N.
653 DA SÚMULA DESTA CORTE.
1.      Nos termos do Enunciado n. 653 da
Súmula desta Corte, nos Tribunais de Contas estaduais, compostos por
 sete Conselheiros, três deles serão escolhidos pelo Governador do
Estado, cabendo-lhe indicar um entre auditores e outro entre membros
 do Ministério Público Especial, o terceiro sendo da sua livre
escolha. Os demais são escolhidos pela Assembléia
Legislativa.
2.      Quanto aos dois primeiros, apenas os auditores e
membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas podem
figurar entre os possíveis Conselheiros.
3.      Ação direta julgada
procedente, para declarar a inconstitucionalidade do § 1º, incisos I
 e II, e do § 3º, do artigo 78 da Constituição do Estado de Minas
Gerais.